Tribunal: TJMT
Processo: 1008185-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008185-61.2022
AGRAVANTE: JOSE MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA e OUTRA
AGRAVADOS: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA e OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Nos termos do art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que aquele atribuído pelo autor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.
Não se pode alterar de ofício o valor da causa que está arrimado em planilha detalhada de cálculos.
Embora não seja possível nesse momento processual verificar a retidão dos cálculos, certo é que ao autor não pode ser subtraído o direito de pleitear em juízo tudo aquilo que entende lhe ser devido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c.c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral n. 1004636-02.2020.8.11.0004, corrigiu de ofício o valor atribuído à causa, passando a ser de R$98.019,56, para R$149.883,89.
Irresignada, a parte recorrente informa que realizou planilha de cálculos (id. 126460656), demonstrando que o verdadeiro valor da causa é bem menor, e a forma de cálculo que Parte Ré empregou que se encontra eivada de equívocos.
Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência, para determinar a imediata correção.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Nos termos do art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que aquele atribuído pelo autor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. Nestes casos, deve a parte ser intimada para recolher a diferença das custas correspondentes.
No caso dos autos, o juízo a quo considerou que o valor atribuído à causa (R$98.019,56) mostrava-se aquém das circunstâncias fáticas e jurídicas narradas na petição inicial. Por esta razão, entendeu por majorá-lo, de ofício, para R$149.883,89.
Ocorre que o valor atribuído à causa na petição inicial está arrimado em uma planilha detalhada de cálculos. Aliás, o valor da causa é, inclusive, inferior ao montante apurado pela ré\agravada.
Embora não seja possível nesse momento processual verificar a retidão dos cálculos, certo é que ao autor não pode ser subtraído o direito de pleitear em juízo tudo aquilo que entende lhe ser devido.
Portanto, deve ser suspensa a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir sobre o mérito do recurso.
Além do mais, o aguardo do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo, não trará prejuízo processual algum à parte adversa.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo almejado.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator